Tribunal: TJDFT
Processo: 0712246-81.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO IMPRÓPRIO (ART. 157, §1o, DO CP). DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO E LESÃO CORPORAL, EM CONCURSO MATERIAL. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. CRITÉRIO JURISPRUDENCIALMENTE ACEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Configura roubo impróprio a conduta do agente que, logo após a subtração, emprega violência ou grave ameaça contra a vítima, com o fim de assegurar a detenção da coisa ou a impunidade do crime, sendo inviável a desclassificação para furto e lesão corporal quando evidenciada a continuidade fática e o nexo entre a subtração e a violência subsequente.
2. A exasperação da pena-base mediante aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável, constitui critério jurisprudencialmente admitido, inexistindo direito subjetivo do réu à adoção de fração diversa.
3. Recurso conhecido e desprovido.